Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002599-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C LUCROS CESSANTES – VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - COLISÃO NA PARTE LATERAL DO REBOQUE DA AUTORA - MOTORISTA DE CARRETA QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE CUIDADO AO EFETUAR MANOBRA E INVADIU À PISTA DE ROLAMENTO POR ONDE CIRCULAVA O VEÍCULO DA AUTORA - CULPA DO CONDUTOR DA CARRETA CONFIGURADA - DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS HAVIDOS COM O CONSERTO DO REBOQUE – INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO PRODUTO – SOJA SAQUEADA POR TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Age com culpa aquele que realiza manobra imprudente e invade a pista de rolamento do veículo que vem na direção contrária. Uma vez evidenciada a culpa do condutor do caminhão da empresa-ré pelo acidente, é devida a indenização pelos danos materiais, referentes às despesas havidas pela autora com o conserto do Reboque, bem como com a perda dos produtos que foram perdidos com o acidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020